Tribunal: TJBA
Processo: 8003439-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003439-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZENITA OLIVEIRA SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM MANDAMENTAL COLETIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1026/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, a competência da 7
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar execução individual de título executivo proveniente mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a competência para processamento da execução individual de origem, referente a título executivo formado em mandado de segurança coletivo, pertence à Vara da Fazenda Pública ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Magistrado
a quo
desconsiderou os precedentes judiciais que já estabeleceram não ser possível a execução, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário.

4. A esse respeito, consigna-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1029), segundo o qual “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.”

5. De tal forma, ao declarar de ofício sua incompetência, declinando o feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em
error in procedendo
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para manter a competência da 7
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processamento e julgamento do feito originário.

V. CITAÇÕES

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029; TJ-BA - CC: 80138649020198050000 Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos Cíveis Reunidas, Relator.: Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 03/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.

8024720
-
06
.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante Jozenita Oliveira Santos de Castro e como agravado o Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .